Tribunal: TJDFT
Processo: 0711734-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS. LIMINAR CONCEDIDA. SITUAÇÃO DE RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciada a ausência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, inviável a manutenção das medidas protetivas deferidas em caráter liminar.

2. Reclamação julgada improcedente.